Tribunal: TJES
Processo: 5036306-69.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036306-69.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA FONTENELLE DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO N
º 5036306-69.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: LUCIANA FONTENELLE DE ALBUQUERQUE RIBEIRO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUPRESSÃO. EC 103/2019. DIREITO ADQUIRIDO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de abono de permanência. A autora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em setembro de 2019 e permaneceu na ativa até março de 2022. O Município suprimiu o pagamento da verba em maio de 2021, fundamentando-se na revogação do benefício pela legislação local após a Reforma da Previdência (EC 103/2019). A recorrente pleiteia o recebimento dos valores suprimidos até a data da aposentadoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se a supressão do abono de permanência, decorrente de alteração legislativa posterior (EC 103/2019 e Lei Orgânica Municipal), viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor que já havia preenchido os requisitos para aposentadoria voluntária antes da mudança normativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência possui natureza jurídica remuneratória, conforme entendimento pacificado pelo STF e STJ, pois confere acréscimo patrimonial ao servidor que opta por permanecer em atividade.

4. Embora não haja direito adquirido a regime jurídico, a alteração legislativa não pode implicar redução nominal dos vencimentos do servidor, sob pena de ofensa ao artigo 37, XV, da Constituição Federal.

5. No caso concreto, a servidora preencheu os requisitos em momento anterior à EC 103/2019 e à Emenda à Lei Orgânica nº 72/2021. Assim, a supressão abrupta da verba configurou decesso remuneratório indevido.

6. A jurisprudência do TJES, em casos idênticos envolvendo o mesmo Município, reconhece a ilegalidade da supressão para quem já fazia jus ao benefício antes da alteração legislativa (Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024)

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e
PROVIDO
. Sentença reformada para condenar o Município ao pagamento dos valores suprimidos.

Tese:
"A supressão do abono de permanência de servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária antes da vigência da EC 103/2019 viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, sendo devido o pagamento até a efetiva aposentadoria."

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por
LUCIANA FONTENELLE DE ALBUQUERQUE RIBEIRO
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
. Narra a parte Requerente, em síntese, que em setembro de 2019 preencheu todos os requisitos para sua aposentadoria voluntária e que faria jus ao recebimento do abono permanência até sua aposentadoria efetiva.

Afirma que percebia do requerido o abono de permanência, que lhe foi suprimido a partir de maio/2021. Reclama o restabelecimento do abono e o pagamento das parcelas devidas desde quando suprimidas pelo Requerido até sua aposentadoria ocorrida em 01/03/2022.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, com base na irredutibilidade de vencimentos e direito adquirido.

Contrarrazões apresentadas.

É o breve relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

CONHEÇO
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, tendo a recorrente realizado o devido preparo recursal.

Recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

Relembrando sucintamente os autos, verifica-se que a recorrente exercia cargo efetivo no Município de Vitória e preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária em setembro de 2019 (antes da EC 103/2019), optando, contudo, por permanecer em atividade até 01 de março de 2022, data de sua aposentadoria.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de manutenção do recebimento do abono de permanência pela autora após a alteração legislativa municipal ocorrida em 2021.

Antes de mais nada, vale esclarecer que o abono de permanência consiste em benefício de natureza pecuniária concedido aos servidores públicos que, mesmo tendo cumprido os requisitos para a aposentadoria voluntária, optam por permanecer em atividade até atingir os critérios para a aposentadoria compulsória.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento do abono de permanência ao servidor que decide continuar em exercício após preencher as condições exigidas para a aposentadoria voluntária, sob a ótica de que a supressão para quem já implementou os requisitos configura decesso remuneratório indevido.

Nesse sentido, inclusive, já decidiram tanto esta 2ª Turma Recursal, bem como a 1ª Turma Recursal deste Tribunal, conforme apresentado abaixo:.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019. NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (RI
5038897-04.2024.8.08.0024,
2ª Turma Recursal - Gabinete 1, julgamento 3 de novembro de 2025)

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
ABONO DE PERMANÊNCIA.
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA AQUELES QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ANTES DA EC Nº 103/2019.
NATUREZA REMUNERATÓRIA. IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO INICIAL PROCEDENTE.” (RI 5038893-64.2024.8.08.0024; 1ª Turma Recursal - Gabinete 1 - Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Data do julgamento: 27 de junho de 2025).

No caso do Município de Vitória/ES, foi editada a Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, que revogou a previsão do abono. Contudo, tal revogação não pode atingir o direito da servidora que já havia preenchido os requisitos sob a égide da legislação anterior.

Portanto, a recorrente possui direito ao pagamento do abono a partir do momento em que preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária até a data de sua efetiva inativação, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, considerando que o benefício integra o subsídio do servidor público e possui caráter remuneratório, consoante entendimento jurisprudencial do STJ (REsp n. 1.795.795/PR) e do próprio TJES.

Vejamos o entendimento recente da 3ª Câmara Cível do E. TJES em caso idêntico envolvendo o Município de Vitória:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. (...) III.
Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88
. (...)" (TJES. Apelação nº 5020491-37.2021.8.08.0024. Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos. Data 17/05/2023).

Assim, considerando que o referido abono integra os vencimentos do servidor público, não há possibilidade de redução do valor global recebido, eis que apenas a aposentadoria voluntária cessa o direito à percepção do benefício.

No caso em tela, a supressão ocorreu em maio de 2021. Como a autora se aposentou apenas em 01/03/2022, faz jus ao recebimento das parcelas suprimidas neste interregno.

Assim, considerando que o referido abono integra aos vencimentos do servidor público, nos termos do art. 36, §1º, alínea l da Lei nº 4399/97, não há possibilidade de redução do subsídio recebido, eis que apenas a aposentadoria voluntária cessa o direito à percepção do benefício. Nesse sentido
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA CONCEDIDA NO TÍTULO JUDICIAL. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. INCLUSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. 1. Tendo o título executivo estabelecido que a conversão em espécie de licenças-prêmio não gozadas seria feita com base na remuneração do servidor, o abono de permanência deve integrar a base de cálculo. 2. O abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo tendo reunido as condições para a aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004. 3. Segundo o art. 41 da Lei 8.112/1990, remuneração "é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei". 4.
O abono de permanência é indubitavelmente vantagem pecuniária permanente, pois essa contraprestação se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível ao ocorrer a reunião das condições para a aposentadoria, associada à continuidade do labor. Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará.
5. O STJ, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. 6. "Por ser uma vantagem pecuniária não eventual e componente da remuneração do servidor, o abono de permanência deve compor a base de cálculo da licença-prêmio indenizada." (AgRg no REsp 1.480.864/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21/09/2016). No mesmo sentido, REsp 1.607.588/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/9/2016; REsp 1.479.938/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4.12.2014; e REsp 1.491.286/RS, Rel. Ministro Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.12.2014. 7. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.795.795/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019.)

No que se refere aos índices de correção monetária, aplica-se o Tema 905 do STJ (IPCA-E + Juros da Poupança) até 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, aplica-se unicamente a Taxa SELIC, conforme EC 113/2021.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a respeitável sentença de origem e julgar
PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial.

Em consequência,
CONDENO
o Município de Vitória a pagar à autora os valores referentes ao Abono de Permanência suprimidos no período compreendido entre
maio de 2021 até 01/03/2022
(data da aposentadoria).

A apuração dos valores deverá ser realizada mediante simples cálculo aritmético, com correção monetária pelo IPCA-E a partir da data de cada inadimplemento (mês a mês), e com a incidência de juros moratórios desde a citação, com base nos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997), até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC (englobando juros e correção), nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)